Tribunal: STF
Processo: Rcl 60259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos Autos nº 1012113-62.2015.8.26.0577, que negou provimento a agravo interno interposto pelo contribuinte contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 708 da repercussão geral. 



    2. A parte reclamante alega má aplicação do referido tema. Afirma, em essência, que a “fundamentação do acórdão reclamado está contaminada de erro grave e manifesto, à medida que ignorou a ratio indissociável e coincidente entre licenciamento do veículo e domicílio/sede do contribuinte (aspecto espacial da hipótese de incidência do IPVA, conforme dispôs o RE nº 1.060.605), para aferir a ocorrência do fato gerador”. Pugna pela procedência da “presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    3. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. No RE 1.016.605, paradigma do Tema 708 da repercussão geral, a discussão centrava-se no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 14.937/2003, do Estado de Minhas Gerais, pelo qual o “IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. O caso concreto versava sobre contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Uberlândia/MG, mas cujo veículo estava registrado no Estado de Goiás. Ao apreciar a questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a validade da cobrança, fixando a seguinte tese: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    6. Hipótese diversa será abordada no ARE 1.357.421, paradigma do Tema 1.198 da RG, no qual o STF irá debater se a Lei paulista nº 13.296/2008 “pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, bem como submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária”.



    7. No caso em exame, a decisão reclamada deixa claro que a situação controvertida se amolda ao Tema 1.198-RG, o qual está pendente de análise pelo Plenário desta Corte. Confira-se o trecho pertinente do julgado: 



    No mérito, refere a impossibilidade de a apelante figurar como responsável tributária do IPVA, já que não é proprietária do veículo sobre o qual incide o IPVA em cobrança, mas mera locatária, sendo que a empresa locadora continua responsável pelo IPVA no Estado onde o veículo está registrado, tendo inclusive efetuado o pagamento naquele ente federativo.



    (...) a própria recorrente informa ser locatária do veículo em suas razões de apelação, situação que resulta na sua responsabilidade solidária perante o pagamento do imposto, a teor da lei nº 13.296/08:



    ‘Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação; (...) § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem.’



    Como se vê, a Lei Bandeirante instituiu a responsabilidade solidária das empresas locatárias de veículos para uso no Estado de São Paulo, inexistindo qualquer inconstitucionalidade da norma em apreço.



    8. Em outras reclamações, também propostas pela Ability Tecnologia e Serviços S.A., o STF tem dado parcial procedência ao feito, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar a submissão do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, aguardando-se o julgamento do Tema 1.198-RG. Cita-se, a propósito, a ementa da Rcl 58.503-AgR (Rel. Min. Dias Toffoli):



    Agravo regimental em reclamação. Tributário. IPVA. Lei nº 13.296/08 do Estado de São Paulo. Aplicação na origem do Tema nº 708 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Possibilidade de influência nos autos originais quanto ao que será decidido no Tema nº 1.198 da Repercussão Geral. Necessidade de sobrestamento. Precedentes da Primeira Turma. Princípio da colegialidade. 1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 708 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que a autoridade reclamada, a partir da análise conjunta do referido paradigma com a ADI nº 4.612, concluiu pela responsabilidade solidária da reclamante, ora agravada, pelo pagamento de créditos tributários de IPVA de veículos por ela locados. 2. Em atenção ao princípio da colegialidade e à possibilidade de influência no deslinde da presente controvérsia, faz-se necessário o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 1.198/RG, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.357.421/SP. 3. Agravo regimental não provido.



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.908, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 58.907, Rel. Min. Luix Fux; Rcl 58.501, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    10. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário (Autos nº 1012113-62.2015.8.26.0577) e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do mérito do ARE 1.357.421 (Tema 1.198-RG), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral.



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator